Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703616-27.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: VALTO FALCAO VALADARES DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de violação da dialeticidade suscitada em contrarrazões (ID 68281224). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator